Tribunal: STF
Processo: Pet 10668
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Pet 10.668): Trata-se de petição, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SORVETES JUNDIÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com vista a obter efeito suspensivo em recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, nos autos da Apelação 0006192- 14.2016.4.03.6128.



    Narra a requerente que impetrou mandado de segurança visando assegurar o direito ao aproveitamento de créditos de PIS e CONFINS decorrentes do recolhimento desses tributos sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas inseridas no regime de não-cumulatividade.



    A segurança foi denegada em primeira e segunda instâncias. Os embargos de declaração opostos do acórdão da apelação foram rejeitados. Interposto recurso extraordinário pela empresa, a vice-presidência do TRF da 3ª Região negou seguimento com fundamento nos arts. 1.030, I, a, e 1.040, I, do CPC, uma vez que acórdão recorrido extraordinariamente estaria em harmonia com o julgamento do RE 1.043.313, paradigma correspondente ao Tema 939 da repercussão geral.



    A peticionária interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento sob o argumento de que e “o caso se amolda ao quanto decidido pela instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente”.



    Desse ultimo acórdão, a ora peticionária opôs embargos de declaração alegando erro de premissa fática no acórdão embargado, ao aplicar o Tema 939 da repercussão geral ao caso dos autos, bem como alegou vício de omissão por não ter o Tribunal de origem analisado a submissão do feito ao Tema 756 da repercussão geral (RE 841.979), que ainda aguarda julgamento no STF.



    Rejeitados os embargos de declaração, a requerente interpôs novo recurso extraordinário e a petição ora em análise, buscando a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo.



    Nesse contexto, busca demonstrar a existência do fumus boni iuris e do perigo de dano irreparável alegando, em síntese, que (eDOC 1, p. 10-11):



    “(i) A probabilidade de provimento do recurso reside no fato de que esta C. Suprema Corte já reconheceu a repercussão geral do Tema 756, nos autos do ARE nº 790.928/PE;



    (ii) Há manifesto risco de dano irreparável, pois:



    (ii.a) se eventualmente não for concedida a liminar e, na eventualidade da Requerente recolher os referidos tributos indevidamente, estará sendo validada a nefasta sistemática do solve et repete, amplamente já rechaçada em uníssono pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inúmeras ocasiões;



    (ii.b) se a Requerente não recolher os referidos montantes, estará sujeita a autuações e, por via de consequência, as execuções fiscais levadas a cabo pelo Fisco, o que evidencia e ratifica o periculum in mora nesse particular, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;”



    Assim, requer (eDOC 1, p. 14):



     “(...) seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n° 0006192-14.2016.4.03.6128, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correlato, garantindo o direito líquido e certo da Requerente se utilizar de créditos de PIS e Cofins sobre as despesas financeiras, com o consequente reconhecimento do seu direito à utilização destes créditos oriundos de despesas financeiras desde a edição do Decreto n° 8.426/2015.” 



    Em consulta ao endereço eletrônico do TRF da 3ª Região, esse segundo recurso extraordinário ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade.



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    In casu, verifica-se que o recurso extraordinário que se pretende conferir efeito suspensivo encontra-se pendente de análise pelo Tribunal local e, portanto, inexiste juízo positivo referente ao apelo extremo interposto na origem.



    Na verdade, o que a parte busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o provimento jurisdicional buscado no mandado de segurança, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem (ou antes mesmo de realizado), se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos, uma vez que o recurso, pelo que exposto pela parte, sequer deve ser conhecido nesta Corte.



    Com efeito, é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Assim, em virtude da ausência de juízo positivo do recurso extraordinário na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente